Tribunal: TJMT
Processo: 1009116-26.2022.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009116-26.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS ALVES ROCHA - CPF: 047.753.193-88 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCOS ALVES ROCHA

APELADO(S):

PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A
e
UNIMED SEGURADORA S/A

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. LAUDO MÉDICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória securitária e extinguiu o processo com resolução de mérito, sob o fundamento de transcurso do prazo ânuo contado da data do laudo médico que atestou a incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional de um ano para ajuizamento de ação de cobrança de seguro de vida em grupo, nos casos de invalidez por doença, à luz do art. 206, §1º, II, b, do Código Civil e da Súmula 278 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do STJ (Súmulas 101 e 278 e REsp 1.388.030/MG - recurso repetitivo), o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da invalidez, sendo necessário, salvo nas hipóteses de invalidez notória, a apresentação de laudo médico.

4. No caso dos autos, o laudo médico datado de 30/07/2021 atestou incapacidade total laborativa por tempo indeterminado, sendo considerado documento idôneo para configurar a ciência inequívoca da invalidez.

5. A ação foi proposta apenas em novembro de 2022, quando já transcorrido o prazo de um ano previsto na legislação civil.

6. A ausência de perícia judicial não descaracteriza a prescrição, diante da suficiência probatória dos laudos médicos constantes dos autos.

7. Correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Nas ações de indenização securitária por invalidez decorrente de seguro de vida em grupo, o prazo prescricional é de um ano, com termo inicial na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade
laboral, sendo essa ciência comprovável por laudo médico, ainda que não produzido em juízo.”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 206, §1º, II, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 101 e 278; STJ, REsp 1.388.030/MG, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 11.06.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Marcos Alves Rocha, contra sentença (ID. 299577919 – Autos de Origem nº 1009116-26.2022.8.11.0045), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que acolheu a prejudicial de prescrição ânua e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos autos da Ação de Indenização Securitária com Dano Moral, sob os seguintes fundamentos:

"[...]
DA PRESCRIÇÃO

O termo inicial da prescrição em ação de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme o Enunciado 278 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária na hipótese de seguro de vida em grupo relacionado à incapacidade é de 01 (um) ano, conforme o art. 206, §1º, inciso II do Código Civil.

No caso em tela, através do laudo médico apresentado no evento n. 102960614, datado de 30.07.2021, a parte demandante teve ciência da incapacidade sofrida, sendo a demanda ajuizada apenas em novembro de 2022, restando decorrido o prazo prescricional.

O laudo médico atesta com detalhes a incapacidade total laborativa por tempo indeterminado (CID: M62.4, M.47.8, M51, M79.9, M54.5, M75.1, M75.5, M77.0, M77.1, M94.0, X50.6).

Sobre o tema, colhe-se entendimento deste Tribunal TJ/MT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA –TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA – PROVA DOCUMENTAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Prescreve em um ano a ação de cobrança de seguro ajuizada contra seguradora, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Inteligência do art. 206, §1º, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca da incapacidade laboral depende de laudo médico, sendo relativa à presunção de ciência. Precedentes STJ. (N.U 1006092-50.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

1 – Sendo assim, levando-se em consideração que houve transcurso do prazo de 01 (um) ano entre a data indicada no laudo médico e o ajuizamento da demanda, este Juízo ACOLHE a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória.

2 – Diante do exposto, este Juízo DECLARA a prescrição da pretensão com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito.

3 – Com fulcro no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º do CPC. Entretanto, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba, conforme o art. 98, §3º do Código de Processo Civil.
”

Em razões recursais (ID. 299577922), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Inadequação do termo inicial da prescrição fixado pelo Juízo de origem;

-
Necessidade de apuração técnica, por meio de perícia médica, da data de ciência inequívoca da invalidez;

-
Incerteza quanto à consolidação da incapacidade no momento indicado no laudo médico;

-
Aplicabilidade da regra do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor;

-
Interpretação favorável ao consumidor e observância da boa-fé objetiva.

A parte recorrida Unimed Seguradora S.A. apresenta contrarrazões (ID. 299577923), nas quais
d
efende a ocorrência da prescrição ânua, com termo inicial em 30/07/2021, conforme laudo médico anexado aos autos;
r
equer a manutenção integral da sentença.

A parte recorrida Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. também apresenta contrarrazões (ID. 299577925), nas quais
r
eforça a tese de prescrição ânua, destacando que a ciência da incapacidade decorre de documento inequívoco;
r
equer a rejeição do recurso e a manutenção da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça (ID. 299577922).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARCOS ALVES ROCHA

APELADO(S):

PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A
e
UNIMED SEGURADORA S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à ocorrência da prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil, em ação de indenização securitária por invalidez decorrente de lesão de origem ocupacional, no âmbito de contrato de seguro de vida em grupo.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão autoral ao considerar como termo inicial o momento em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade laborativa, nos moldes do Enunciado 278 da Súmula do STJ, fixando-o na data do laudo médico de 30/07/2021, ocasião em que, segundo os autos, ficou configurada a consolidação do quadro incapacitante.

A parte autora, ora apelante, sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição não poderia ter sido fixado a partir de documento particular, sem a prévia produção de prova técnica pericial em juízo, insistindo na ausência de ciência inequívoca da invalidez.

Todavia, razão não lhe assiste.

De proêmio,
mister se faz constar que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1º, II, alínea b, do C. Civil.

A vista disso, a contagem do prazo prescricional é de um ano para a ação de cobrança do segurado contra a seguradora, e somente se inicia a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

O STJ pacificou a questão ao editar os verbetes sumulares 101 e 278, que assim dispõem,
verbis
:

“Súmula 101 - A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

“Súmula 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Nesse passo, no tocante à aplicação da súmula 278/STJ, a corte superior, ao julgar o REsp n. 1.388.030/MG, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, confira:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Par fins do art. 543-C do CPC: 1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez
. 1.2 Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa
a
presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 11.06.2014)
– Grifo Nosso

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
As ações de cobrança de
seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1º, II, alínea b, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ
, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa
a
presunção de ciência”. No caso específico dos autos, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, é certo que a parte apenas teve ciência inconteste de sua sequela na data em que foi confeccionado o laudo médico pericial. (RAC n. 0004105-55.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.04.2018)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, § 1º, II, B, DO CC - TERMO INICIAL – DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DO PERÍODO PRESCRICIONAL – LIDE PROPOSTA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. “O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso"(
AgInt
no
AgRg
no REsp 1.552.667/SP).
O prazo prescricional para pleitear judicialmente indenização de seguro de vida em grupo por invalidez é de 01 ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade, e o pedido administrativo interrompe esse lapso temporal até que o segurado tome conhecimento da decisão (
Súmula 229 do STJ).
Desse modo, que se a Ação é proposta dentro desse período, não está configurada a prescrição. (RAC n. 1003609-58.2018.8.11.0002, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.12.2020)

Ao compulsar os autos, verifica-se que os laudos médicos juntados sob ID. 299576893 e ID. 299576894 são suficientemente claros ao indicar que o autor/apelante foi acometido por “incapacidade laboral por lesão”, com afastamento das atividades laborais por tempo indeterminado, ou seja,
tratam-se
de manifestações médicas que evidenciam a consolidação do quadro de invalidez, com o respectivo diagnóstico das moléstias (inclusive com a menção aos
CID’s
correspondentes).

Trata-se, portanto, de documentos hábeis a caracterizar a ciência inequívoca do segurado quanto à extensão e gravidade de sua condição incapacitante, aptos a deflagrar o marco inicial do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça
.

Assim, proposta a ação apenas em novembro de 2022, mais de um ano após a data do laudo médico de 30/07/2021, impõe-se reconhecer a incidência da prescrição, como corretamente decidido pelo Juízo de origem.

Ressalte-se que a ausência de produção de prova pericial em juízo não impede a caracterização da prescrição, sobretudo quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para elucidar o fato gerador do direito invocado, como é o caso dos autos.

Dessa forma, não se vislumbra violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco nulidade processual, uma vez que a matéria prescinde de dilação probatória adicional.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se

a r. sentença fustigada
, por fundamento diverso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor anteriormente fixado, observada a gratuidade de justiça deferida ao recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025